Tribunal: TJBA
Processo: 8001391-47.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001391-47.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES e outros

Advogado(s)
:
ALINE CURVELO DA SILVA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: THAIS DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
ARNOBIO VENTURA DA SILVA JUNIOR

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONVERSÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município contra sentença concessiva de segurança, submetida também ao reexame necessário, que determinou a nomeação e posse da impetrante Thais da Silva Lima no cargo de Técnica de Enfermagem, nos termos de sua aprovação e classificação no concurso regido pelo Edital nº 001/2023. A apelada foi aprovada na 26ª colocação em certame que previa 18 vagas imediatas e 15 para cadastro de reserva, tendo a Administração convocado candidatos até a 21ª posição. O Município sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação dos demais candidatos melhor classificados. No mérito, defendeu a inexistência de direito subjetivo à nomeação, ao argumento de que a candidata foi aprovada apenas em cadastro de reserva e de que as contratações temporárias realizadas destinavam-se a programas específicos.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber: (I) se, em mandado de segurança que objetiva nomeação em concurso público, há litisconsórcio passivo necessário dos demais candidatos aprovados em melhor classificação; e (II) se a aprovação em cadastro de reserva, aliada à contratação temporária de pessoal para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame, converte a expectativa de direito da candidata em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir: Não há litisconsórcio passivo necessário dos demais candidatos aprovados, pois a relação jurídica controvertida se estabelece entre a candidata que alega preterição e a Administração Pública, sem afetação direta da esfera jurídica dos demais classificados.
Conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, o candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.
Excepcionalmente, essa expectativa convola-se em direito subjetivo quando, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração revela a necessidade de pessoal e a existência de vagas, mas opta por preenchê-las mediante contratações precárias, em preterição arbitrária e imotivada dos aprovados.
No caso, a convocação de candidatos até a 21ª posição demonstra a utilização do cadastro de reserva, e a contratação temporária para o exercício das mesmas atribuições do cargo de Técnica de Enfermagem evidencia a necessidade do serviço.
A circunstância de a própria impetrante ter sido contratada temporariamente pelo Município, por meio do PSS nº 04/2025, para desempenhar as funções do cargo para o qual fora aprovada no concurso, constitui prova inequívoca da existência de vaga e da necessidade de pessoal, caracterizando comportamento contraditório da Administração.
A alegação de que as contratações temporárias se vinculavam a programas federais específicos não afasta a preterição, pois o que a configura é a identidade das atribuições exercidas em relação ao cargo previsto no edital, em afronta à regra constitucional do concurso público.
Comprovada a necessidade administrativa e a opção por provimento precário em detrimento da candidata aprovada em concurso vigente, resta caracterizado o direito subjetivo à nomeação.

IV. Conclusão: Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. Em mandado de segurança que visa à nomeação em concurso público, não há litisconsórcio passivo necessário dos demais candidatos aprovados, por inexistir afetação direta de sua esfera jurídica. 2. A contratação temporária de pessoal para o exercício das mesmas atribuições do cargo previsto em concurso público vigente, durante seu prazo de validade, configura preterição arbitrária e converte a expectativa do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. 3. A contratação precária da própria candidata aprovada para desempenhar a função correspondente ao cargo concursado constitui prova cabal da necessidade do serviço e da existência de vaga.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA nº
8001391-47.2025.8.05.0199,

da
Comarca de Poções/BA
, sendo Recorrente
MUNICÍPIO DE POÇÕES
e parte Recorrida
THAIS DA SILVA LIMA
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo integralmente a concessão da segurança, nos termos do voto do eminente Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA